Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710692-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENILDA GOMES NUNES, ZENILDE BORGES DE OLIVEIRA, ZENILDE DIAS PAES, ZENOBIO JOSE PINHEIRO NETO, ZENOBIO PERNA, ZENOLIA VELOZO CALDEIRA, ZEZILIA JOSE LUIZ, ZILAR GONCALVES DE MIRANDA, ZILDA ALVES DOS SANTOS, ZILDA DE CASTRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Considerando que a análise da prejudicial de mérito (prescrição) na liquidação/execução coletiva no 2009.01.1.134432-0 (digitalizada sob o no 0134432-69.2009.8.07.0001) ainda não transitou em julgado e que o julgamento do REsp no 1.301.935/DF repercutirá na execução individual, mormente quanto à (in)aplicabilidade do Tema 880 citado ao caso, a manutenção da suspensão do presente feito é medida que se impõe, em observância ao art. 313, V, “a”, do CPC. Cabe registrar que, observado o andamento processual constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o julgamento dos embargos de divergência interpostos no REsp no 1.301.935/DF foi adiado. Diante do exposto, determino a suspensão do presente processo por mais 60 (sessenta) dias. Após, façam-se conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator